Tribunal: TJES
Processo: 0005036-02.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005036-02.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BISPO CORREIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9.605/98. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS (ART. 117 DO CP). CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELA MANUTENÇÃO DA DEGRADAÇÃO E PELA UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA PECUÁRIA EM RESERVA LEGAL. LAUDOS DO IDAF E DEPOIMENTO DO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAD E PERMANÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PENAL. CONDUTA COMISSIVA E OMISSIVA DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0005036-02.2021.8.08.0030

APELANTE:
LUCAS BISPO CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9.605/98. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS (ART. 117 DO CP). CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELA MANUTENÇÃO DA DEGRADAÇÃO E PELA UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA PECUÁRIA EM RESERVA LEGAL. LAUDOS DO IDAF E DEPOIMENTO DO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAD E PERMANÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PENAL. CONDUTA COMISSIVA E OMISSIVA DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Consta dos autos que, em 17/10/2018, fiscais do IDAF verificaram que o apelante utilizava área de Reserva Legal (Sistema Cabruca) de 8,39 hectares para implantação de pastagem e atividade pecuária, o que impedia completamente a regeneração natural da vegetação.

2. O laudo de fiscalização nº 11286 concluiu pelo impedimento da regeneração e embargou a área, determinando a apresentação de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, nos moldes da Instrução Normativa IDAF 018/2017.

3. Posteriormente, o órgão ambiental constatou, em novo laudo (Monitoramento nº 11286-A/2023), que o apelante não recuperou a área, manteve a atividade pecuária e permaneceu dificultando a regeneração natural da vegetação nativa, razão pela qual o Ministério Público ofereceu denúncia em 17/10/2023.

4. Embora alegue ter alienado a propriedade a terceiro, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e todos os registros formais permaneciam
em nome do recorrente
, que também firmou transação penal assumindo a obrigação de recuperar o dano ambiental — obrigação que
não cumpriu
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão que se impõe ao julgamento deste recurso é: sse, diante da pena abstratamente cominada ao delito do art. 48 da Lei 9.605/98, há ou não prescrição da pretensão punitiva estatal; se estão devidamente comprovados nos autos os elementos de materialidade e autoria do crime ambiental imputado; se a alegação de que o recorrente não mais detinha a posse da área ao tempo da fiscalização é apta a romper o nexo entre sua conduta e o resultado típico; e, por fim, se a natureza permanente do crime impacta a análise da autoria, da consumação e do prazo prescricional.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Passo ao exame das questões devolvidas à apreciação deste órgão recursal. De início, cumpre enfrentar a alegação defensiva de prescrição da pretensão punitiva.

6. Sustenta a defesa que, tendo o fato ocorrido em 17/10/2018 e a denúncia sido oferecida apenas em 17/10/2023, teria transcorrido lapso superior a quatro anos, prazo prescricional aplicável ao delito do art. 48 da Lei 9.605/98, cuja pena máxima cominada é de 1 ano (art. 109, V, do CP).

7. Inicialmente, é necessário enfrentar a alegação defensiva no sentido de que teria transcorrido prazo superior a quatro anos entre a data dos fatos (17/10/2018) e o oferecimento da denúncia (17/10/2023), o que, em tese, configuraria a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima em abstrato, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. De fato, a jurisprudência pacífica reconhece que, para fins de prescrição pela pena em abstrato, é juridicamente possível o cômputo do período anterior ao recebimento da denúncia, pois esse marco interruptivo (art. 117, I, do CP) opera apenas dali em diante.

8. Ressalte-se, no entanto, que a vedação ao cômputo do período anterior ao recebimento da denúncia — prevista no art. 110, §1º, do CP — se aplica exclusivamente à prescrição retroativa, que é aquela calculada com base na pena aplicada na sentença e contada regressivamente entre a data da sentença condenatória e o recebimento da peça acusatória. Logo, tal dispositivo não tem incidência na prescrição pela pena em abstrato, que é calculada antes da condenação e antes da formação da coisa julgada.

9. Todavia, embora o raciocínio defensivo seja correto em abstrato, não se aplica ao caso concreto, pois o delito imputado ao recorrente — impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação (art. 48 da Lei 9.605/98) — constitui crime ambiental permanente. Em delitos dessa natureza, a consumação não se esgota em momento determinado; ao contrário, perdura enquanto presente a situação ilícita, isto é, enquanto persistirem as condições que impedem ou dificultam a regeneração da vegetação nativa.

10. Em delitos permanentes, a jurisprudência é categórica no sentido de que o termo inicial da prescrição não corresponde à data do fato originário, mas sim à data em que cessada a permanência, isto é, o momento em que o agente deixa de impedir a regeneração natural ou restaura a situação ambiental lesada.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. ART. 60 DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. “A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial – na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo –, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva” ( AgRg no AREsp 21.656/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2015). (...) 4. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.8.2020, DJe de 13.8.2020).

11. No presente feito, restou demonstrado — inclusive por laudos de monitoramento recentes — que o impedimento à regeneração permaneceu ao longo dos anos, pois o recorrente manteve o uso pecuário da área, descumpriu as condições do acordo de transação penal e jamais apresentou PRAD aprovado, perpetuando a situação de impedimento da regeneração natural.

12. Diante desse cenário, não há que se falar em prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, pois o estado de permanência perdurou ao longo dos anos, inclusive após a autuação, após a transação penal e até a vistoria mais recente. Somente quando cessada a atividade lesiva — o que não ocorreu — iniciar-se-ia a contagem do prazo prescricional pela pena em abstrato.

13. Conforme certificado nos autos, a denúncia foi recebida em 12/09/2024, o que renova o prazo prescricional para três anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, tendo em vista a pena concretizada na sentença (6 meses).

14. Ademais, a publicação da sentença condenatória em 09/12/2024 constitui novo marco interruptivo (art. 117, IV, do CP), o que impede qualquer alegação de prescrição intercorrente. À luz desses marcos temporais, não se verifica, após o recebimento da denúncia, qualquer lapso temporal superior ao novo prazo prescricional. Assim,
afasta-se a prejudicial de mérito
, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

15. Superada tal questão, passa-se à análise da autoria, materialidade e dolo. A materialidade delitiva está robustamente demonstrada pelos documentos produzidos pelo IDAF, especialmente o Laudo de Fiscalização n.º 11286/2018 e o Laudo de Monitoramento 11286-A/2023. Ambos evidenciam que a área — declarada como Reserva Legal no CAR e autorizada para corte apenas de cacau — foi convertida em pastagem para atividade pecuária, situação incompatível com a regeneração natural da vegetação. As fotografias, os registros técnicos e o embargo administrativo corroboram a existência de degradação ambiental persistente, configurando-se, portanto, o impedimento da regeneração natural previsto no art. 48 da Lei 9.605/98.

16. No tocante à autoria, verifica-se que o recorrente era formalmente proprietário da área quando constatada a irregularidade e foi o responsável autuado perante o órgão ambiental. Embora alegue ter vendido ou transferido a posse do imóvel anteriormente, tal narrativa não encontra respaldo probatório mínimo. A defesa não apresentou qualquer documento registral válido, tampouco produziu testemunha capaz de confirmar a suposta transferência informal a terceiro, limitando-se a alegações desprovidas de corroborativo fático.

17. Importa ressaltar que o delito em exame é crime ambiental de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto persistir a situação ilícita — isto é, enquanto a regeneração natural estiver impedida ou dificultada. Assim, ainda que se admitisse — o que não houve — que o desmate inicial tenha sido praticado por terceiro, o recorrente responde pelo estado de permanência, na medida em que, como proprietário e responsável perante o órgão ambiental, manteve o uso pecuário e não recuperou a área, mesmo após autuação e após aderir à transação penal.

18. O interrogatório judicial reforça essa conclusão, eis que o próprio recorrente admitiu que não realizou a regeneração da área, que ela “continua com pastagem”, e que permaneceu juridicamente vinculado ao imóvel no CAR. A versão de que não detinha a posse, além de isolada, é incompatível com o conjunto probatório e foi refutada pela testemunha do IDAF, cujo depoimento, prestado de forma coerente e técnica, possui presunção de legitimidade — entendimento reiterado pelo STJ em precedentes que reconhecem a credibilidade dos relatos de agentes públicos em matéria ambiental, até prova em contrário.

19. Além disto, a tese defensiva de ausência de autoria com base na responsabilidade civil propter rem tampouco merece acolhimento. A responsabilidade civil, de fato, adere ao imóvel; já a responsabilidade penal não é propter rem, exigindo conduta imputável. No entanto, no caso de crime permanente ambiental, a imputação recai sobre quem mantém a situação lesiva.

20. Aqui, a prova demonstra que o recorrente
p
ersistiu na utilização indevida da área, que descumpriu as condições da transação penal e que não promoveu o PRAD, configurando ação e omissão voluntária aptas a impedir ou dificultar a regeneração natural.

21. Assim, diante da solidez probatória quanto à materialidade, da demonstração segura da autoria e da configuração do dolo específico de manter a área ambientalmente degradada, não há fundamento jurídico para absolvição. A sentença enfrentou corretamente a prova e aplicou de forma adequada o tipo penal ambiental. A reforma pretendida não encontra amparo na prova nem na legislação aplicável.

22. Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe, aplicando-se o Enunciado 11 das Turmas Recursais, pelo que resta mantida a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

12. Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU a recorrente.

Tese de julgamento:

“Em delitos ambientais previstos no art. 48 da Lei 9.605/98, por se tratar de crime permanente, o prazo prescricional somente se inicia com a cessação da permanência; subsistindo a situação ilícita, não há prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Comprovadas materialidade e autoria por meio de laudos técnicos, monitoramentos, depoimento de servidor e demais provas produzidas, deve ser mantida a condenação.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 48 da Lei nº 9.605/1998; 3º, IV, e 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981; 225, §3º, da Constituição Federal; 109, V e VI, 110, §1º, 111, I, 117, I e IV, 33, §2º, “c”, 44, 49, 59 e 60, todos do Código Penal; Artigo 386, IV, do Código de Processo Penal (por invocação defensiva); Instrução Normativa IDAF nº 018/2017 (normas técnicas aplicáveis à recomposição ambiental).

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.8.2020, DJe de 13.8.2020, destaquei)

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)